Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDOMÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA. MULTA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia a aferir se houve descumprimento do contrato ou falha na prestação de serviço executado pelo apelado apto a ensejar a rescisão motivada do pacto.
2. Após o apelado apresentar a contranotificação, na qual concordou com a rescisão, mas ressaltou a existência de multa rescisória decorrente da rescisão imotivada do contrato, a ré/apelante passou a alegar descumprimento contratual, indicando falhas na entrega dos balancetes mensais e a subcontratação de serviços de contabilidade.
3. Não há qualquer documento emitido pelo apelante, seja para questionar os serviços prestados ou para comunicar eventual má prestação durante a vigência do contrato.
4. Comprovado o fato constitutivo do direito do apelado/autor, caberia ao apelante/réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Recurso conhecido e desprovido.